Tribunal: TJES
Processo: 5014802-71.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014802-71.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR GUSTAVO MATTOS AVILAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5014802-71.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR GUSTAVO MATTOS AVILAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Vitor Gustavo Mattos Avilar contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática de roubo majorado, com fundamento no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Consta da denúncia que, no dia 06 de julho de 2017, o apelante e outros dois indivíduos subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, um veículo, um celular e documentos pessoais da vítima Otávio Castelar Machado, motorista de Uber. O réu, inconformado com a condenação, pleiteia a absolvição, com base no art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado; (ii) verificar se há razões para acolher o pedido de absolvição do apelante com fundamento em insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, além da prova oral colhida nos autos.

A autoria é confirmada pelo depoimento da vítima, que narrou de forma detalhada o crime e reconheceu o apelante como um dos autores, sendo sua palavra corroborada pelas demais provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP).

O reconhecimento fotográfico foi realizado em conformidade com as exigências do Código de Processo Penal, tendo a vítima descrito previamente o suspeito e, sem dúvidas, identificado o apelante como um dos responsáveis pelo roubo.

Inexistem elementos que sustentem o pedido de absolvição, sendo a condenação adequada e devidamente fundamentada nas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, é suficiente para fundamentar a condenação, quando corroborada por outros elementos probatórios.

O reconhecimento fotográfico é válido quando precedido de descrição detalhada do suspeito e não há dúvida quanto à identidade do autor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; Código de Processo Penal, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5014802-71.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR GUSTAVO MATTOS AVILAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VITOR GUSTAVO MATTOS AVILAR
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de julho de 2017, o acusado, previamente acordado e em comunhão de desígnios com outros dois indivíduos, subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada com o uso de arma de fogo, o veículo Renault Logan, cor prata, placas AZL-8667, um aparelho de telefone celular da marca Samsung Galaxy, cor branca e uma carteira com documentos pessoais, pertencente a vítima Otávio Castelar Machado.

Consta ainda dos autos, que o apelante e os demais indivíduos chamaram um Uber, nas proximidades do Shopping Praia da Costa, localizado em Vila Velha/ES, cujo motorista era Otávio e, ao chegarem nas proximidades do bairro Glória,
“determinaram que a vítima parasse o carro, momento em que, eles, mediante grave ameaça, tendo Victor Gustavo Moreira de Castro dado uma “gravata” no pescoço de Otávio com a mão direita e com a mão esquerda colocado uma arma de fogo em sua cabeça, anunciaram o “assalto”, e exigiram que a vítima desembarcasse do carro lhes entregasse os pertences que detinha”
.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim de ocorrência nº 33235980, pelos autos de apreensão e de entrega, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado em juízo, o réu limitou-se a negar a prática delitiva, afirmando que não conhecia os outros envolvidos, no entanto, deixou de apresentar qualquer elemento que comprovasse a sua versão.

Por sua vez, a vítima narrou com detalhes a dinâmica dos fatos e reconheceu o apelante como sendo um dos autores da empreitada criminosa, informando, inclusive que era Vitor Gustavo quem estava do seu lado no carro, no banco do carona.

Disse ainda que suspeitou que poderia ser um assalto, mas aceitou conduzi-los por medo de estarem armados.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Ademais, como bem relatou a douta Procuradoria de Justiça, todos os requisitos expressos no Código de Processo Penal foram observados por ocasião do reconhecimento fotográfico, tendo a vítima realizado
“a descrição do suspeito”
e, somente após a divulgação das fotos, foi feito o reconhecimento do acusado, momento que o motorista
“
não teve dúvidas em identificá-lo”
.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.